Tribunal: TJDFT
Processo: 0739130-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739130-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO 1. Equatorial Participações S.A. informa que adquiriu todas as ações da Enel Brasil S.A., razão pela qual pede a sucessão processual. Deixou de apresentar o contrato de transferência de ações pelos seguintes motivos: “O contrato firmado entre as partes o foi apenas na língua inglesa e possui cláusula de confidencialidade, pelo que deixa-se de juntá-lo. Todavia, a requerente junta a este processo as aprovações da venda das ações entre as empresas feitas pelas autoridades públicas e a comunicação de Fato Relevante ao mercado no qual informa a assinatura do contrato.” 2. Foram juntadas: procuração (ID no 42762578); decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ID 42762587); e decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) (ID 42762585). DECIDO: 3. O Estado de Goiás ingressou no feito (ID 42572811) e deverá ser ouvido antes da análise do pedido de sucessão processual (CPC, art. 109, §1o). 4. A requerente não fundamentou o seu pedido em legislação que a ampare para não apresentar o contrato e o livro de transferência de ações. Invocou, como óbice, a redação do contrato apenas em língua inglesa e a cláusula de confidencialidade. 5. As decisões do CADE e da ANEEL não têm repercussão no processo civil para a sucessão processual. São instâncias independentes. Há, contudo, indícios de que houve operação entre as empresas, mas não são vinculantes para a decisão deste Tribunal que, oportunamente, registro: recebeu uma enormidade de processos envolvendo a privatização da CELG-D e tem, repetidamente, determinado a redistribuição de todos eles à Justiça do Estado de Goiás. Neste caso, não foi diferente e há pedido expresso do Estado de Goiás nesse sentido: a confirmação da decisão monocrática deste Relator. DOCUMENTO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 6. Contrato de transferência de ações redigido em língua estrangeira não tem prerrogativa de não ser juntado aos autos para a sucessão processual. Por outro lado, a língua inglesa não é estranha a este Tribunal de Justiça. E se houver necessidade de tradução, a solução está no Código de Processo Civil: “Art. 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para: I - traduzir documento redigido em língua estrangeira.” 7. A Constituição Federal determina: “Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.” 8. Em vez de determinar tradução do documento, faculto à requerente juntá-lo traduzido por tradutor oficial (juramentado). Se houver desistência do recurso, concordando-se com a remessa imediata dos autos à Justiça do Estado de Goiás, como ocorreu em outros casos, o contrato poderá ser juntado em inglês, ficando a tradução a ser decidida no Tribunal de destino. SEGREDO OPOSTO AO JUIZ 9. É inadmissível que o segredo das partes seja oposto ao Juiz (a este Relator e a seus Pares) e dele se peça decisão com base em documento desconhecido. É provável que o CADE e a ANEEL tenham tido ciência do inteiro teor do contrato para as decisões que tomaram, não havendo justificativa legal, como anotado, para a oposição do sigilo ao Poder Judiciário. 10. Este Tribunal de Justiça não tomará decisão sem a juntada do contrato de transferência de ações, e, tratando-se de sociedade por ações com capital fechado, dos respectivos Estatutos e do Livro de Transferência de Ações ou documento legal equivalente. 11. Quanto à cláusula de confidencialidade, há mecanismos processuais no Processo Judicial eletrônico (PJe) para proteger segredos contra terceiros, não contra o Juiz. 12. A requerente tem as alternativas do art. 109 do CPC, podendo, ainda, instruir, adequadamente, o pedido de sucessão para reanálise. 13. Concito a requerente, regularizada e deferida a sucessão, que reavalie a conveniência de manter as inúmeras ações que foram ajuizadas neste Tribunal de Justiça e que tantos esforços têm demandado dos seus Juízes, desnecessariamente. 14. Alerto, uma vez mais, às partes, que há previsão expressa, na decisão recorrida, de multa se o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente: “34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC.” (ID 41443286). DISPOSITIVO 15. Indefiro, rebus sic stantibus, a sucessão processual (CPC, art. 109, caput). 16. Aguarde-se o julgamento do recurso. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO